Tribunal: TJMT
Processo: 1012318-88.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Extraordinário n. 1012318-88.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Rica, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial, assim ementado (id 9285473):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 2o DA LEI MUNICIPAL No 1.401/16, DE VILA RICA, E RESOLUÇÃO No 239/2012, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA RICA – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS AO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS – OFENSA DIRETA AO ARTIGO 145, § 4o, DA CE/MT – AÇÃO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É vedada a vinculação do reajuste dos subsídios pagos a agentes políticos municipais ao reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos, por ofensa direta à regra contida no artigo 145, § 4o, da Constituição Estadual de Mato Grosso, que guarda simetria com o art. 37, XIII, da CF/88. Precedentes do STF.”. (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 1012318-88.2018.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 10/10/2019).
Alega violação aos artigos 37, X e 39, §4o da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id 28074512).
Contrarrazões (id 32187993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no Art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ante a possível ofensa ao aos artigos 37, X e 39, §4o, da Constituição Federal, o Recorrente alega que o texto constitucional veda apenas a majoração da remuneração dos servidores e agentes públicos sem a edição de lei específica.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII